Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-40.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002613-40.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DO RAMO SALOMAO - CPF: 059.551.961-02 (APELADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (APELANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE – AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte adquire produto com defeito e é obrigada a recorrer ao Judiciário para solucionar a questão em virtude da demora excessiva e injustificada na via extrajudicial, faz jus à indenização por dano moral decorrente da má-prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Lucro Cessante julgada nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a)

CONDENAR
a parte requerida à restituição da quantia pago no produto com vício no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

Em consequência, declaro
EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com base no princípio da sucumbência e considerando que a parte autora perdeu em parte mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC/15),
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015.

A apelante defende que não restou demonstrado os efetivos danos suportados que justificassem a indenização por danos morais pretendida, e que seriam meros aborrecimentos cotidianos.

Subsidiariamente, pede a redução desta verba.

Contrarrazões no Id. 144675900.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, em 30/08/2019, adquiriu da requerida um aspirador de pó, da marca Eletrolux AQP20, no valor de R$ 229,00, pagos em espécie, conforme Declaração da própria requerida (Id. 144675840), informando, ainda, que não havia emitido nota ou cupom fiscal porque havia um erro no sistema operacional.

Após a utilização, o produto apresentou vício de qualidade, e deixou de funcionar, e diante disso tentou resolver o problema na empresa requerida que apenas emitiu uma declaração de compra do consumidor informando o erro na emissão de documento fiscal e não apresentou qualquer solução para o problema (Id. 144675840).

Diante disso, em 09/10/2019, o autor buscou PROCON que orientou que a empresa fornecedora deveria substituir o produto ou sanasse o vício, e mesmo assim não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, uma vez que a loja requerida não substituiu o produto e sem o documento fiscal não há como contatar a assistência técnica.

O Código de Defesa do Consumidor enuncia o seguinte:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado
no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”.

No caso concreto, da declaração de compra da requerida (03/09/2019), do requerimento administrativo no PROCON (09/10/2019) até o ajuizamento da ação em 26/04/2021, verifica-se período muito superior ao previsto no CDC, o que inclusive caracteriza o abalo moral sofrido pelo consumidor passível de indenização.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR –
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO
- VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (N.U 1000154-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

O valor a ser fixado deve estar em sintonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, bem como levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, os R$ 4.000,00 estipulados na primeira instância se mostram razoáveis e proporcionais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022